Tribunal: STF
Processo: HC 210802
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação. Substituição da reprimenda corporal. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 681.948/ SP, protocolado no Superior Tribunal de Justiça. 
2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e a 700 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 .
3. Da sentença, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao recurso. Na sequência, foi interposto recurso especial, que restou inadmitido na origem. Sobreveio, então, a impetração de habeas corpus no STJ que restou não conhecido. 
4. Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que “as circunstâncias da prisão do paciente, com a devida vênia, não configuram de per si uma projeção de conduta de “tráfico”, vez que os policiais militares ouvidos não indicaram tal circunstância, não demonstraram acerca de ser o paciente pessoa conhecida dos meios ilícitos, e, também, a própria “quantidade” de material entorpecente não é condizente com a traficância, mas somente ao “uso próprio”. 
5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “afastar da condenação atribuída ao paciente o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06, oportunizando a sua desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, expedindo-se, ato contínuo, alvará de soltura clausulado.”. Alternativamente, pede seja concedido o benefício do “ áfico privilegiado’previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06”.
6. Decido.
7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II - O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
9. Ressalto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso de que se cuida, os autos informam o trânsito em julgado da condenação.
10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
11. O entendimento do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
12. Quanto à possibilidade de concessão do benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a instância de origem reconheceu a existência de maus antecedentes, na medida em que:
    “ [...] que a recidiva associada ao desfavorecimento das circunstâncias judiciais (má antecedência e tráfico envolvendo elevada quantidade de droga, de natureza extremamente nociva e viciante, o que traz potencial prejuízo ao bem jurídico tutelado) impede a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Consigne-se, a propósito, que o Excelso Supremo Tribunal Federal assentou inexistir a ocorrência de bis in idem”. 
13. Sendo assim, não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. Até porque o Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com respaldo em dados objetivos da causa. Portanto, o acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em habeas corpus.
14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator